Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME NAS VAGAS DE COTISTAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SUPOSTA ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato que considerou o agravante como não cotista quando do procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora, consoante previsto no Edital do certame.
2. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
3. A realização do procedimento de heteroidentificação, como complementação da autodeclaração firmada pelo candidato, está prevista no edital, cabendo a uma banca composta de cinco integrantes a averiguação das características fenotípicas dos candidatos para fins de enquadramento na condição de cotista. O candidato foi considerado não cotista, conclusão mantida quando da análise do recurso administrativo interposto.
4. As alegadas irregularidades apontadas pelo candidato não permitem um juízo de certeza imediato sobre eventual ilegalidade praticada pela banca examinadora, apto a respaldar a concessão da antecipação de tutela pretendida.
5. A controvérsia existente exige apuração detalhada e deve ser solucionada em regular instrução probatória, não se mostrando adequada a concessão da antecipação de tutela, ainda mais em se tratando de concurso público que já se encontra em fase avançada, uma vez iniciado o curso de formação profissional.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.